Tribunal: TJBA
Processo: 8002593-39.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002593-39.2022.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros Advogado(s): EDUARDO CHALFIN APELADO: LOURIVAL SIMOES DE ABREU Advogado(s):MARINA DA SILVA CANARIO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA DE PRODUTO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO UTILIZANDO ELEMENTOS VISUAIS DA EMPRESA. COMPARTILHAMENTO DE CÓDIGO DE SEGURANÇA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA DIGITAL. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por plataforma de comércio eletrônico e instituição de pagamento contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. O consumidor adquiriu kit de pneus no valor de R$ 1.000,00, mas foi vítima de fraude quando terceiro, utilizando elementos visuais das empresas, solicitou código de segurança e confirmou indevidamente o recebimento do produto, impedindo a entrega. A sentença condenou as rés à restituição do valor pago e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as plataformas digitais devem ser responsabilizadas por fraudes ocorridas em seu ambiente virtual quando o consumidor compartilha código de segurança com terceiro que se utiliza da identidade visual da empresa. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor consumidor e as rés fornecedoras de serviços digitais. 4. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, pois os eventos ocorreram no âmbito da plataforma mantida pelas apelantes, que respondem pela segurança dos usuários. 5. Embora o consumidor tenha compartilhado código de verificação, o golpe utilizou elementos que simulavam a identidade visual das empresas, não configurando culpa exclusiva da vítima. 6. As plataformas digitais, que auferem lucros das transações, devem garantir segurança adequada, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento e a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 7. A fraude constitui fortuito interno, inerente ao risco do negócio explorado, não excluindo a responsabilidade das empresas. 8. Os danos materiais restaram comprovados pelo valor despendido sem contraprestação, sendo devida a restituição com correção monetária e juros de mora. Os danos morais ultrapassaram mero dissabor, caracterizando frustração e insegurança pela recusa em solucionar administrativamente o problema, justificando indenização de R$ 3.000,00. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Majoração de honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. As plataformas de comércio eletrônico respondem objetivamente por fraudes ocorridas em seu ambiente digital, ainda que o consumidor tenha compartilhado dados de segurança, quando terceiros utilizam elementos visuais da empresa para perpetrar o golpe. 2. A fraude em plataforma digital constitui fortuito interno, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento àqueles que auferem lucros das transações realizadas." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002593-39.2022.8.05.0078, tendo como Apelantes MERCADOLIVRE.COM Atividades de Internet LTDA e Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA e Apelado Lourival Simões de Abreu, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator